Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Vistos, etc. Não consta pedido de efeito suspensivo ao antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso. Intime-se. Brasília, 20 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator